Tribunal: TJDFT
Processo: 0776694-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSEA SDE COMPRA VENDA AVENÇADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇAÕ FISCAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MAJORAÇAO DE HONORÁRIOS, CONFORME §8°-A DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiros para desconstituir a penhora realizada na execução originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os elementos carreados demonstram a condição da embargante de detentora dos direitos possessórios do imóvel em data anterior à constrição judicial; (ii) aferir a boa-fé da adquirente dos direitos sobre o imóvel e (iii) examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade dos embargos de terceiro é tão somente impedir ou afastar a penhora judicial de bens pertencentes àquele que não está envolvido no processo pertinente. 1.1 De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse" (REsp 1.743.088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 22/3/2019).
4. Na espécie, os documentos apresentados pela embargante corroboram a versão de que ele seria, em tese, o detentor dos direitos possessórios do imóvel desde data anterior à determinação de constrição realizada na ação originária. 4.1. Ainda que o contrato de cessão não revista forma de escritura pública, apta a ser transcrita no cartório de registro de imóveis, faz prova da posse, passível de tutela em embargos de terceiro.
5. A falta de registro do título aquisitivo no competente Cartório de Imóveis não retira a validade inter partes do instrumento, sendo, pois, suficiente para propiciar a proteção à posse, na execução fiscal em curso contra o devedor originário, ainda, porque realizado o negócio em data bem anterior à propositura da execução.
6. Assim, não se desincumbindo o apelante de trazer elementos que evidenciem, de maneira indene de dúvidas, a má-fé das partes, e qualificando-se o embargante como adquirente de boa-fé, a par dos elementos reunidos, deve a transação ser preservada integralmente e o imóvel objeto da ação ser liberado da constrição que o afetou.
7. No tocante à majoração dos honorários pretendida pelo apelante, não é de se aplicar o disposto no art. 85, §8o-A do CPC, que faculta ao magistrado adotar a tabela da OAB, em caso de fixação de honorários por equidade, mas, sempre levando em consideração os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC. No caso, o valor perseguido na execução é muito inferior ao que pretende conseguir o apelante na majoração dos honorários, havendo, assim, flagrante desproporção e falta de razoabilidade na pretendida majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença combatida que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora.
Teses de julgamento: "1. É cabível a oposição de embargos de terceiro para defender posse de imóvel objeto de cessão de direitos possessórios formalizada por instrumento particular, ainda que desprovido de registro público." "2. A ausência de registro público da cessão de direitos possessórios sobre imóvel, por si só, não implica má-fé do terceiro adquirente, cujo ônus da prova compete ao credor/embargado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674, § 1o e § 2o; CPC, art. 792, § 2o; CPC, art. 835, inciso XIII; CPC, art. 85, §§2o, 8 e 8o-A. CC, art. 108.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.088/PR; STJ, Súmula no 84; STJ, Súmula no 375; STJ, REsp 956.943/PR (Tema 872 - recurso repetitivo); STJ, Tese no 872 (recurso repetitivo); TJDFT, Acórdão 1697913, 07374961820218070001.